Tribunal: TJMT
Processo: 0003354-53.2015.8.11.0025
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003354-53.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANGELA JAIRA BUDINI - CPF: 014.327.331-09 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), DONIZETE JORGE BUDINI - CPF: 030.947.001-36 (APELANTE), VERA LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 298.167.341-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – HOMICÍDIO – POLICIAIS MILITARES – ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL POR NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A AUTORIA DO EVENTO DANOSO – DÚVIDAS SOBRE O FATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Compulsadas as provas que instruem o presente procedimento, não houve demonstração, de modo estreme de dúvidas, da autoria do crime de homicídio.

2. Ainda que se considerasse a independência das instâncias, mesmo a decisão de absolvição em tribunal do júri tendo sido proferida anteriormente à produção de provas no presente feito, os Apelantes não trouxeram provas de que o juízo cível poderia ter entendimento diverso daquele exarado pelo Corpo de Jurados.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto por
Angêla Jaira Budini e outros
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Em suas razões recursais, os Apelantes asseveram que
“de forma cruel despreparada e sem oferecer qualquer chance de defesa a vítima acidentada os policiais desferiram tiros em face de Donizete Budini, sendo que tais tiros foram ouvidos por testemunhas, que prestaram depoimento em diversos atos investigativos e processuais”.

Acentuam que
“não bastasse o homicídio frio praticado, para ‘justificar’ o ato cruel cometido contra Donizete Budini, este foi apontado pelos policiais como sendo o possível autor dos delitos de roubo, estupro e atentado violento ao pudor investigados naquela noite, sendo a vítima (companheiro e pai dos autores) levada ao hospital municipal já sem vida, sendo que lá ele foi visto ela vítima do estupro (Lucilene), que inicialmente declarou não ser ele o autor dos delitos, tendo mudado sua versão após ser pressionada pelos agentes públicos a se retratar; tudo sob o olhar de várias testemunhas”.

Aduzem que

está
“provado nos autos, em que pese a absolvição dos policiais Valter e Evair na esfera penal pelo Tribunal do Júri, que se não esses dois, mas quaisquer outros entre os aproximadamente 10 (dez) agentes policiais envolvidos na ocorrência foram os autores dos disparos de arma de fogo que ceifaram vida de Donizete Budini”.

Afirmam que “
na esfera civil a responsabilidade da polícia civil e militar e, consequentemente, do Estado de Mato Grosso pela morte do companheiro e pai dos autores (Donizete Budini) já foi reconhecida nos autos de nº. 0002608-40.2005.811.0025 – Código 310901 da Comarca de Juína/MT, malgrado o objeto daquela ação não fosse a responsabilização do Estado de Mato Grosso pela morte, mas sim pela calúnia cometida contra o nome de Donizete Budini
”.

Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgando procedentes os pedidos constantes na inicial, para condenar o Apelado ao pagamento de danos materiais suportados, consistentes na pensão equivalente a 2/3 da renda auferida pela vítima ao tempo da morte multiplicada pelos 434 (quatrocentos e trinta e quatro meses) de renda frustrada (incluindo 13º salário), de acordo com a expectativa de sobrevida de mais 34 anos, segundo a média divulgada pelo IBGE ao tempo dos fatos.

Contrarrazões ao recurso devidamente ofertadas pelo Apelado (Id. 91936601).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar sobre o mérito em razão da ausência de interesse público no feito (Id. 98631998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Na origem, t
rata-se de
Ação Ordinária de Indenização
proposta por

Angela Jairi Budini e outros

em face do Estado de Mato Grosso, onde pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de dano materiais.

Eis, no essencial, o teor da sentença prolatada sob a égide do CPC/2015:

(...)

Relatados os fatos relevantes e já tendo havido o saneamento do feito, garantido às partes o exercício do contraditório pleno, a prolação do édito sentencial, como forma de materialização da entrega da prestação jurisdicional reclamada, é dever inarredável do julgador, razão porque passa-se a análise das questões controvertidas, principiando por registrar que, apesar da insistência dos autores de negar a litispendência reconhecida na decisão de fls. 1.392/1.393, porque o pedido, inicialmente, formulado na ação de cod. 31091, versaria sobre as acusações caluniosas que o comandante do batalhão policial militar da região teria irrogado em cadeia pública contra o de cujus e não sobre a autoria de sua morte, basta folhear os autos da ação retrocitada, para se verificar que os próprios demandantes trouxeram a juízo, naquela ação, cópia da denúncia penal contra os policiais militares que teriam ceifado a via de seu familiar e, com base nisso, foi exarada a sentença condenatória de primeiro grau, mantida em grau recursal, como se dessume da simples leitura do édito sentencial reproduzido por cópia às fls. 325/336, que na sua parte dispositiva está assim lançada: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos morais, a título de compensação pela morte do marido e pai dos autores, causada por servidores do réu, valor que estimo e estabeleço no equivalente a 150 salários mínimos, ou seja, R$ 69.750,00...”.

Não há espaço para dúvidas, não há o que se questionar sobre o fundamento da indenização, inclusive porque os autores buscaram contra-argumentar, embargando de declaração e aviando recurso de apelação, e nenhum de seus apelos foi acolhido, sendo salientado em sede de apelação, que a indenização sopesou sim, as ofensas e acusações feitas contra o de cujus e a autoria de sua morte, e, portanto, insistir na pretensão é procurar, por vias transversas, alcançar bis in idem, o que deve ser prontamente rechaçado.

Sendo assim, mantenho a decisão que extinguiu o pedido de indenização por danos morais, porque há evidente repetição de pretensão, o que caracteriza litispendência.
Fixada essa ideia, ou seja, restringindo a pretensão aos danos materiais decorrentes da morte abrupta e violenta do pai e esposo dos demandantes, o folhear do caderno processual permite aquilatar com segurança que ao tempo do ajuizamento da ação, os indícios documentais e testemunhais apontavam aos policiais militares Evair Rodrigues de Souza e Valter Ferrari de Castro, como autores da morte do pai e esposo dos requerentes, tanto que foram denunciados e pronunciados ao Tribunal do Júri Popular pelo homicídio qualificado de Donizete Budini.

Acontece, e essa informação não veio aos autos em momento algum, pronunciados pelo crime que ceifou a vida do familiar dos demandantes, os dois militares que desde a resposta à acusação sempre insistiram na tese da negativa de autoria, porque, segundo afirmam, somente encontraram Donizete atirado ao chão e com marcas de disparos de arma de fogo pelo corpo (como se dessume, em resumo, da peça do RESE interposto após a pronúncia - fls. 1.181/1.241), foram absolvidos pelo Corpo de Jurados, que em resposta ao segundo quesito obrigatório de votação, acolheram, por maioria, a tese da negativa de autoria.

Vale dizer: o argumento defensivo dos réus, de que não foram os autores dos disparos de arma de fogo que causaram a morte do parente dos requerentes prevaleceu junto ao Soberano Tribunal do Júri Popular e esse fato, notório e que veicula matéria de ordem pública, é essencial para a valoração do pedido indenizatório em comento.

Como é de sabença comezinha, em linhas gerais, o sistema jurídico-positivo vigente consagra a independência das instâncias civis e criminais, inclusive quando se cuida de ação civil ex delicto, haja vista que o pressuposto da responsabilidade civil não é – necessariamente – um ilícito de natureza penal, havendo nítida diferenciação entre os sistemas sancionatórios civil e penal.

Ocorre aquilo que doutrina e jurisprudência convencionaram denominar de independência mitigada entre a jurisdição cível e a penal, mitigada, exatamente, porque, segundo a regra do art. 935 do CCB (e dos arts. 65 e 66 do CP), em algumas situações, quais sejam, decisão sobre a existência do fato ou sua autoria, quando a questão se encontrar decidida no juízo criminal não poderá mais haver sua rediscussão no âmbito civil.

Em resumo: as esferas de responsabilidade são autônomas relativamente, na medida em que, determinadas hipóteses de responsabilização irão se amalgamar, precisamente no ponto em que se discutir a existência de excludentes de ilicitude (art. 65 do CP) ou da inocorrência do fato ou negativa da autoria delituosa (art. 66 do CP), que é exatamente a questão em tela.

Reconheça-se, antes de mais nada, que na esteira da orientação trazida pela doutrina civilista, os efeitos da decisão absolutória proferida pelo Corpo de Jurados do Tribunal Popular do Júri, devem ser analisados com temperamento na orbita civilista, porque, a rigor, se cuida de uma sentença imotivada (na verdade, dispensada de motivação técnica) como lecionam os doutos:
Nem todas as hipóteses de absolvição no Tribunal do Júri levam à aplicação das exceções previstas no artigo 935 do Código Civil quanto à impossibilidade de apuração da existência do fato ou da sua autoria, em face da ressalva constante do artigo 66 do CPP, norma mais moderna e prevalente.

Assim, se não firmado, categoricamente, a inexistência material do fato – e aqui ele ocorreu – permite-se a investigação no cível da ocorrência do dolo ou culpa que levaram à prática do ilícito gerador da obrigação de indenizar... No r. voto do Min. Ruy Rosado de Aguiar, marcou-se, tal posicionamento na expressão seguinte: “No caso, a sentença é do Júri, que não é fundamentada. Uma das hipóteses do artigo 386 do CPP é a da absolvição por falta de prova; e é pacífico que a absolvição por falta de prova no juízo criminal não impede a condenação no juízo cível.

Então, no caso, pode-se permitir o reconhecimento da responsabilidade civil porque a absolvição por negativa de autoria se deu por decisão do júri, que não é fundamentada. Essa falta de fundamentação gera incerteza quanto à real motivação do juízo decisório criminal, que poderia ter sido a falta de prova. Os jurados podem ter dito, por maioria: não há prova da autoria. Com isso, a decisão do júri se desqualifica para submeter o juízo cível, não por ser uma decisão sobre a autoria, mas por ser uma decisão sem fundamento explícito.” (STJ, Resp 26.975-RS, Relator Min. Aldir Passarinho Junior).

É essencial a leitura atenta do decisum, para se entender que a razão da recusa de autoridade julgadora à decisão absolutória se funda na possibilidade de que a absolvição, porque dispensada a motivação, esteja enraizada na falta de provas e não na inexistência da autoria delitiva, mas, aí está a questão essencial a direcionar o resultado da pretensão indenizatória no caso em concreto: toda premissa em que se baseiam os autores é no comportamento ilícito, descuidado, desarrazoado, excessivo, dos integrantes da corporação militar e que teria causado a morte do familiar dos litigantes.
Essa é a causa primária do pedido indenizatório dirigido contra o Estado, com base na responsabilidade objetiva delineada no art. 37, § 6º da CR/88, que estabelece o dever de indenizar sempre que estiver presente o seguinte pressuposto: “danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros...”.

Vale dizer: o que se objetiva na responsabilização não é o fato e sim a discussão da culpa/dolo da Administração Pública em relação ao dano que “agentes públicos, no exercício de sua função” tenham causado a terceiros, o que permite inferir, que para ocorrência da responsabilidade civil estatal, é essencial a presença dos seguintes pressupostos: o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade, e, por óbvio, na falta de um desses pressupostos não se configurará responsabilidade.
Dito assim, e porque, repita-se, toda pretensão se fundava na falsa premissa de que o homicídio de Donizete Budini tivesse sido, indiscutivelmente, praticado por dois soldados PM, no desempenho de suas funções, tendo eles sido absolvidos criminalmente, por não serem os autores ou por não existir provas de que fossem os autores dos disparos de arma de fogo, cabia aos demandantes, demonstrar, que essa ilação a que chegou o Corpo de Jurados é equivocada, ou, por exemplo, que a morte foi causada por eles ou por outros agentes do Estado, ainda que sem dolo, e nada disso foi carreado aos autos.

Frise-se, que ao tempo da audiência de instrução (setembro de 2019) sabiam os autores, há muito tempo, do édito absolutório e mesmo assim, prova nenhuma trouxeram a lume no juízo cível que pudesse indicar/justificar entendimento diverso.

Diante de tais fatos, é forçoso concluir que não existe fundamento/pressuposto básico para a responsabilização estatal na hipótese, porque não há segurança alguma sobre a autoria do crime que ceifou a vida do familiar dos demandantes, não havendo juridicidade na ideia de que cabe ao Estado responder, de forma integral, por todo e qualquer dano causado a alguém.
Com estas considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido indenizatório formulado na inicial, por ausência de pressuposto básico a justificar a incidência da responsabilidade estatal discriminada no art. 37, § 6º da CR/88.

Ante a sucumbência total dos autores, condeno-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados no percentual de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a cobrança ante o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária aos autores (fls. 1.381/1.384) nos termos e nas condições delimitadas no art. 98, § 3º do NCPC. (...)

Diante da prolação da sentença, os Requerentes interpuseram o presente Apelo, que passo à análise.

Cinge-se a controvérsia a estabelecer a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pelos danos materiais decorrentes do homicídio de Donizete Budini, causado, em tese, pelos policiais militares Evair Rodrigues de Souza e Valter Ferrari de Castro.

Do contexto fático e probatório dos autos, constata-se que no dia 27/12/2002, quando retornava para sua residência, Donizete Budini, teria sido confundido por policiais militares como suspeito de crime sexual ocorrido às vésperas daquele dia, os quais teriam disparado em sua direção, alvejando-o na região orbital, tórax e abdômen, causando a sua morte.

Afirmam que o
de cujus
era funcionário do Município de Juína/MT e esteio da família, sendo presumível o desfalque patrimonial sofrido pelo núcleo familiar.

Pois bem. A responsabilidade do Estado, no caso em concreto, consta no Código Civil, em seu artigo 43: “
as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo
”.

A responsabilidade objetiva do Estado em indenizar, decorrente do nexo causal entre o ato administrativo e o prejuízo causado ao particular, prescinde dos elementos subjetivos (dolo e culpa), porque os referidos vícios na manifestação da vontade dizem respeito, apenas, ao eventual direito de regresso face ao agente causador do dano.

Nesta linha, como bem pontua Carvalho Filho (In: Manual de Direito Administrativo. 15. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2006, p. 458), para que reste configurada esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos: o primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva atribuída ao Poder Público.

O segundo pressuposto seria, então, o dano. Isso porque não é possível falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Logicamente, se o lesado não prova que a conduta estatal último pressuposto é o nexo que lhe causou prejuízo, nenhuma reparação terá a postular.

Por fim, o nexo causal entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa.

Na hipótese, o ato sentencial consignou que não está comprovada a atuação do Estado apta a ensejar o evento danoso. Isso, pois, compulsadas as provas que instruem o presente procedimento, não houve demonstração, de modo estreme de dúvidas, a autoria do crime de homicídio.

Na Ação Penal (Código 14524), em que Ivair Rodrigues de Souza e Valter Ferrari de Castro foram submetidos a julgamento, perante Tribunal de Júri, pelo suposto homicídio de Donizete Budini, a sentença proferida restou proferida em 22 de maio de 2019:

“EVAIR RODRIGUES DE SOUZA e VALTER FERRARI DE CASTRO, qualificados nos autos, foram pronunciados como incurso no artigo 121, § 2º, inciso IV c/c o art. 29, ambos do Código Penal.

Submetidos, nesta data, a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, desta Comarca, os Senhores Jurados reconheceram a materialidade delitiva, mas, por maioria de votos, responderam ‘NÃO’ ao segundo quesito (negativa de autoria).

Assim, atendendo à vontade soberana do Conselho de Sentença, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e ABSOLVO os acusados de todos os crimes a eles imputados”.

Verifica-se, portanto, que a absolvição dos agentes se deu depois de reconhecida a tese de negativa de autoria. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUDITOR DA RECEITA FEDERAL. DEMISSÃO. ART. 132, IV, DA LEI N. 8.212/90.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E

ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO APENAS NO CASO

DE SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA COM BASE EM

PROVA DA INEXISTÊNCIA DO CRIME OU DA

NEGATIVA DE AUTORIA
. INDEPENDÊNCIA ENTRE DECISÃO QUE RECONHECE A INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO E A QUE AFIRMA A OCORRÊNCIA DE FALTA FUNCIONAL. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

1. Mandado de segurança contra ato do Ministro de Estado da Fazenda, que aplicou a pena de demissão a Auditor da Receita Federal, nos termos do art. 132, IV, da Lei n. 8.112/90.

2. O impetrante sustenta violação a seu direito líquido e certo por: a. haver sido absolvido na esfera criminal; b. haver sido reconhecida administrativamente a inexigibilidade do tributo discutido em processo administrativo fiscal; c. não haver agido com dolo.

3. As instâncias penal e administrativa são

independentes,
sendo que a única vinculação admitida

ocorre quando, na seara criminal, restar provada a

inexistência do fato ou a negativa de autoria
. Hipótese em que o impetrante foi absolvido por falta de dolo de lesar o Sistema Financeiro Nacional (art. 22, parágrafo único, da Lei 7492/86) ao remeter divisas ao exterior, o que não é incompatível com sua condenação pela infração disciplinar consistente em amealhar patrimônio a descoberto quando do exercício das funções de Auditor da Receita Federal (art. 132, IV da Lei n. 8.112/90, combinado com art. art. 9º, VII da Lei 8429/92). Precedentes.

4. Decisão administrativa acerca da inexigibilidade de tributo em virtude de remessa de divisas para o exterior que não vincula a decisão administrativo-disciplinar acerca da falta funcional.

Instâncias independentes.

5. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário deve restringir-se à verificação de vícios capazes de ensejar nulidade, sendo-lhe defeso adentrar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica.

Precedentes.

6. Segurança denegada.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA DE RODOVIA FEDERAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ARTS 9º E 11 DA LEI N. 8.429/1992. RECURSO ESPECIAL DE D.A.L.- SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
VINCULAÇÃO APENAS

QUANDO RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DO CRIME

OU A NEGATIVA DE AUTORIA. INDEPENDÊNCIA DAS

INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA
. PRECEDENTES. - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA, INÉRCIA DA JURISDIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO, DIVERGINDO DO RELATOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - ATOS ÍMPROBOS. ARTS 9º E 11 DA LEI N. 8.429/1992. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO NA CONDUTA IMPUTADA AO RECORRIDO C.C. T. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, ACOMPANHANDO O MINISTRO RELATOR NAPOLEÃO

NUNES MAIA FILHO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 3 (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. INEXISTÊNCIA DO FATO. VINCULAÇÃO À ESFERA ADMINISTRATIVA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

entende que repercutem na esfera administrativa as

sentenças penais absolutórias que atestem a

comprovação da inexistência dos fatos ou da

negativa de autoria.

2. No caso, a sentença penal repercute na esfera administrativa, pois o decreto absolutório foi fundado na "primeira parte" da alínea a do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar. Ou seja, por inexistência do fato (fls. 1.416-e, trecho do acórdão recorrido).

3. Recurso Especial não provido. (grifos nossos)

Inclusive, conforme consta no ato sentencial, “
toda a pretensão se fundava na falsa premissa de que o homicídio de Donizete Budini tivesse sido, indiscutivelmente, praticado por dois soldados PM, no desempenho de suas funções, tendo eles sido absolvidos criminalmente, por não serem os autores
ou por não existir provas
de que fossem os autores dos disparos de arma de fogo, cabia aos demandantes, demonstrar, que essa ilação a que chegou o Corpo de Jurados é equivocada, ou, por exemplo, que a morte foi causada por eles ou por outros agentes do Estado, ainda que sem dolo, e nada disso foi carreado aos autos
”.

Logo, não há provas nos autos que possam levar à conclusão inequívoca de que os agentes, ora Apelados, teriam sido responsáveis pelos disparos que levaram o
de cujus
a óbito, razão pela qual não há responsabilidade estatal pelos danos materiais (lucros cessantes) suportados.

Ainda que se considerasse a independência das instâncias, mesmo a decisão de absolvição em tribunal do júri tendo sido proferida anteriormente à produção de provas no presente feito, os Apelantes não trouxeram provas de que o juízo cível poderia ter entendimento diverso daquele exarado pelo Corpo de Jurados.

Inclusive, nos autos em que o pedido de danos morais foi julgado procedente, o Juízo sentenciante entendeu que, em razão da denúncia formulada pelo
parquet
em desfavor dos agentes policiais, bem como pelas acusações inconsistentes de delitos atribuídas ao
de cujus
, o abalo à honra dos Requerentes ensejaria a indenização por danos morais.

Ocorre que, nos presentes autos, além de os ora Apelados terem sido absolvidos na esfera penal, o argumento de que os policiais teriam atribuído delitos ao
de cujus
, não enseja a procedência do pedido de dano material.

Ad argumentandum tantum
, em suas razões recursais, os Apelantes aduzem que “
conforme o resultado da pericia acostada as fls. 693/705 que o projétil de arma de fogo encontrado no corpo da vitima é o que apresenta
maior semelhança
de ter a origem da arma usada pelo Agente Policial Evair Rodrigues de Souza, sendo importante ressaltar que o outro projétil e cápsula deflagrados são oriundos de uma arma tipo pistola calibre 380, observando-se que, dentre todos os policiais que estavam no local da morte de Donizete, somente o
Policial Valter Ferrari de Castro possuía arma de tal calibre
”.

É inconteste que se trata de perícia médica que indica possibilidade/semelhança entre a arma do crime e as armas utilizadas pelos policiais na função de agentes estatais,
ausente o juízo de certeza quanto à autoria
, o que afasta o nexo de causalidade ante a inexistência de comprovação de ato administrativo a ensejar o pleito.

Da mesma forma, os Apelantes invocam que “
provado nos autos, em que pese a absolvição dos policiais Valter e Evair na esfera penal pelo Tribunal do Júri,
que se não esses dois, mas quaisquer outros

entre os aproximadamente 10 (dez) agentes policiais
envolvidos na ocorrência foram os autores dos disparos de arma de fogo que ceifaram vida de Donizete Budini”.

Da leitura das razões, é possível constatar, mais uma vez, a ausência de prova quanto à autoria do evento danoso.

Neste ínterim, a parte Apelante não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, o que enseja a manutenção do ato sentencial.

É o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - INCÊNDIO EM PROPRIEDADES RURAIS - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AOS AUTORES – CONSTATAÇÃO PELOS BOMBEIROS, POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL E PROVA TESTEMUNHAL NÃO CONCLUSIVOS QUANTO A ORIGEM E AUTORIA DO INCÊNDIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES – HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Conforme estabelece o artigo 373, I do CPC, incumbe aos autores a comprovação do fato constitutivo de seu direito. A ausência de demonstração da origem e autoria do incêndio que atingiu as propriedades rurais dos autores, acarreta na improcedência do pedido em ação de indenização por dano moral, material e lucros cessantes.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

(N.U 0003214-06.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROCESSO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INOCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. Trata-se de apelação interposta contra a sentença de improcedência proferida nos autos desta ação de indenização por dano moral. O Estado não responde por qualquer dano derivado de seus juízos absolutórios na esfera criminal fundados em ausência de prova do fato, de autoria, de ilicitude do comportamento ou de reconhecimento da culpa. Eventual pretensão indenizatória decorrente de processo judicial somente é devida quando comprovado o erro judiciário. E, por erro judiciário, só pode ser entendido aquele decorrente de desvio da licitude, de excesso de poder, de abuso de direito; enfim, de ilegalidade não verificada no caso concreto. Precedentes. Ademais, a ação somente foi ajuizada depois da proclamação do juízo absolutório, sob o fundamento de não haver certeza sob o dolo do acusado. As circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante do apelante, prisão que foi devidamente homologada e mantida conforme documento de fls. 66, apontam no sentido de que não há erro judiciário a ser reconhecido, até mesmo porque para os casos de prisão injusta e indevida existe o recurso apropriado. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70057439119 RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 09/04/2015, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2015)

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, fixo os honorários sucumbenciais em 11% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade conforme dispõe o art. 98 §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022